Tribunal: TJDFT
Processo: 0703100-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703100-83.2019.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE FAUSTINO DE PAULA EMBARGADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO BLOCO J DA SQSW 303 SHCSW, MARCILIO MENDES DA SILVA, JOSE FAUSTINO DE PAULA D E S P A C H O JOSÉ FAUSTINO DE PAULA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/7 ID 25290914. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de maio de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator